Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-28.2021.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-28.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDINA FONSECA RAMOS - CPF: 356.469.931-72 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SIDINA FONSECA RAMOS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1001255-28.2021.8.11.0108,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, de Id. n.º 171774709, a apelante aduz, em síntese, ser vítima de fraude. Requer, assim, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 171774711, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

Eminentes pares.

O Banco apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso da parte adversa/requerida não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à parte ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
REJEITO
esta preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Colenda Câmara, sem razão a parte recorrente.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, bem como fundamentou que o banco juntou o contrato nos autos, com a assinatura da parte autora e o comprovante do repasse dos valores.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco requerido juntou aos autos, documentos hábeis e úteis para comprovar a contratação do empréstimo
sub judice
, tais como a cópia dos documentos pessoais da autora e o contrato objeto da lide regularmente assinado pela contratante, assim como o comprovante de TED bancário.

Confira-se:

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, face o arbitramento no grau máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023